Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700177-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO O Distrito Federal suscitou perante o Juízo de origem as mesmas questões objetos deste mandado de segurança. Assim, não há motivo para a análise de eventual ilegalidade na via excepcional do mandado de segurança enquanto não houver decisão da autoridade sobre essas questões. Aguarde-se manifestação do Juízo. Caberá ao impetrante informar nestes autos a decisão proferida. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a